Tribunal: CARF
Processo: 10820.720521/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.720521/2012-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.641 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
IZABEL GOMES DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1.
APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa, em razão de propositura, pela
contribuinte, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo. Votou pelas
conclusões o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que não conheceu da impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário decorrente da omissão de rendimento, referente ao exercício de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.720521/2012-29
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.641 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720521/2012-29

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 16-59.261 - proferida pela 15a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo - DRJ/SPO - , transcritos a seguir (processo
digital, fls. 54 a 61):
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 116.699,10, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 3.500,97.

DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 02/04/2012. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 17/04/2012, fl 40. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação de fl(s)
2/6 em 25/04/2012, alegando, em síntese:

O impugnante requereu beneficio da aposentadoria do INSS judicialmente. O
Judiciário reconheceu o direito do impugnante efetuando o pagamento de forma
acumulada.

Tais valores foram apresentados ao Fisco, em sede de declaração de
rendimentos, como rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva.

Os valores recebidos acumuladamente deverão ser calculados mês a mês, de
acordo com as tabelas relacionadas a cada período, e não de forma acumulada.

Fundamenta seu direito na IN n° 1127 de 08/02/2011.

Cita a jurisprudência.

Informa que o autor propôs Ação Declaratória de Inexistência de Relação
Jurídica com Pedido de Tutela Antecipada, processo n
000059484.2012.4.03.6107, que tem trâmite perante a Egrégia Primeira Vara da
Justiça Federal em Araçatuba/SP, em face da União Federal -Fazenda Nacional,
requerendo o reconhecimento de inexistência de relação jurídica obrigacional ao
pagamento de imposto de renda, em razão de recebimento de prestações de
beneficio previdenciário, sob critério contábil "regime de caixa", tudo para se
firmar que a incidência do referido tributo se dará pelo critério contábil do
"regime de competência", analisando mês a mês.

A Egrégia Primeira Vara da Justiça Federal em Araçatuba/SP, concedeu a tutela
antecipada, determinando que a notificada não seja autuada como inadimplente
da Receita Federal, quando da sua declaração de ajuste anual 2011/2012, caso a
autuação seja derivada do decidido nos autos da Ação Previdenciária n
1.675/2001 - 3a Vara Civel da Comarca de Birigui/SP, que foi calculado de
forma global, determinando que deverá ser apurado mês a mês, observando-se a
real alíquota na Declaração de Ajuste Anual. Para efeito de comprovação do
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.641 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720521/2012-29

alegado, juntam-se à presente cópia da Petição Inicial, Sentença, Acórdão,
Cálculos de Liquidação e Comprovante de Retenção de Imposto de Renda
Depósitos Judiciais, do processo n° 1.725/2001 que tramitou junto à Egrégia
Terceira Vara Civel da Comarca de Birigui/SP, processo em que efetivamente
apurado os valores devidos à notificada, que resultaram no pagamento nesta
manifestado, bem como juntam-se cópia da Petição Inicial e da Decisão, do
processo n 000059484.2012.4.03.6107, que tem trâmite perante a Egrégia
Primeira Vara da Justiça Federal em Araçatuba/SP.
OUTRAS INFORMAÇÕES
O(a) contribuinte junta documentos, fls. 12/38, para comprovar suas alegações.
Em consulta ao site da Justiça Federal - 1a Vara / SP - Araçatuba ao processo noticiado
pela contribuinte, verifica-se os seguintes andamentos:
[...]
- Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos
do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando a inexistência de
relação jurídica obrigacional ao pagamento de imposto de renda, em razão do
recebimento das parcelas referentes ao período de 01/2001 a 09/2006, oriundas de
decisão judicial proferida nos autos de n° 1.675/2001, que tramitaram na Terceira
Vara Cível da Comarca de Birigui/SP, em relação ao benefício n° 21/139.668.546-1,
sob o critério contábil "regime de caixa" (global), devendo ser efetivado pelo "regime
de competência" (mês a mês).Honorários advocatícios, em favor da parte autora,
fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do que dispõe o artigo 20, 4°, do
CPC, atualizado de acordo com o Manual de Procedimentos para Cálculos da Justiça
Federal em vigor na época do cálculo. Custas "ex lege".
Deixo de remeter o pleito ao reexame necessário, já que o valor controvertido é inferior
a sessenta salários mínimos (artigo 475, 2°, do CPC).
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas e registros cabíveis.
P.R.I.C.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo por
unanimidade, não conheceu da contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 54 a 61):
CONCOMITÂNCIA ENTRE OS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional, com o mesmo objeto, importa
em renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto.
Impugnação Não Conhecida
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, sendo aditado
requerimento, em 5/5/2016, ratificando o já posto no recurso e pedindo o cumprimento da
decisão judicial tratando de igual objeto (processo digital, fls. 71 a 75 e 91 a 93).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.641 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720521/2012-29

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Concomitância de instâncias administrativa e judicial
Conforme se observa na documentação anexada, o Recorrente impetrou ação
judicial visando afastar a incidência do imposto de renda dos rendimentos recebidos do
Ministério da Educação, nestes termos: (processo digital, fls. 74 e 75):

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.641 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.720521/2012-29

Nessa perspectiva, tratando-se de iguais objeto e pedido, restou configurada a
concomitância do processo administrativo com o judicial, implicando renúncia à via
administrativa em face do princípio da unidade de jurisdição. Logo, a unidade preparadora da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil deverá cumprir o decidido judicialmente.
A propósito, citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante o
Enunciado no 1 de súmula da sua jurisprudência, nesses termos:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão
Ante o exposto, não conheço o Recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital